Tribunal: STF
Processo: RE 96055
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-19
Data de publicação: 1982-02-19

Ementa:
- Ação rescisória.
- Falta de prequestionamento (súmulas 282 e 356) das questões relativas ao artigo 116 da Constituição Federal e ao artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. 
- Dissidio de jurisprudência não demonstrado.
Recurso extraordinário não conhecido.